Tribunal: TJDFT
Processo: 0703086-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703086-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELPIDIO DOS REIS FILHO, CRISTINA ROBOTTOM REIS AGRAVADO: ADONIS RODOPOULOS REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA, SPE MAGNY COURS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA, RODOPOULOS CCV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Cristina Robottom Reis e Elpídio dos Reis Filho em face da r. decisão (ID 141688185, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Rodopoulos CCV Empreendimentos Imobiliários S/A e Outros, rejeitou a Impugnação à penhora do imóvel indicado no ID 117001829, na origem, localizado na Quadra SHIS QL 20, conjunto 04, casa 17, Lago Sul, Brasília/DF, matrícula 96.172, com registro no Cartório do 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, pertencente aos Agravantes, fiadores do contrato de locação comercial. O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID 43188991). Os Agravados informam a realização de acordo e a ocorrência a perda do objeto do presente recurso (ID 46616433). Em consulta ao processo de origem (autos no 0018780-57.2016.8.07.0001), verifico que efetivamente foi juntado Termo de Acordo assinado pelos advogados de ambas as partes (ID 157573207 dos autos de referência), em que esses informam a intenção delas de transacionar para encerrar o litígio, estando o pleito ainda pendente de análise e homologação pelo magistrado a quo. Diante desse cenário, intime-se a parte Agravante, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar se persiste o interesse no julgamento deste recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator